Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18. SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Constatado vício no produto, o fabricante ou concessionária dispunha do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Após, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto ou a restituição do preço, monetariamente atualizado (Art. 18, § 1o, do CDC).
2. Aquele que compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos de vícios de fabricação, aliadas ao serviço ineficiente, caracterizado pela falta de solução ao problema apontado, ocasiona frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. Jurisprudência consolidada.
3. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa.
4. RECURSOS DESPROVIDOS.